Tribunal: STF
Processo: ARE 1408419
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Leis municipais que dispõem sobre medidas de segurança em agências bancárias.  Matéria de interesse local. Competência municipal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os municípios detêm competência legislativa para dispor sobre segurança, rapidez e conforto no atendimento de usuários de serviços bancários, por serem tais matérias assuntos de interesse local (art. 30, inciso I, da Constituição Federal), orientação ratificada no julgamento da repercussão geral no RE nº 610.221-RG, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 20/08/10. Precedentes.



    2. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.